Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-16.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Embargos de Declaração n.o 0000339-16.2010.8.11.0037
Vistos etc.
Da análise do pleito recursal, infere-se que a Recorrente ofereceu Embargos com a pretensão de que a eles se deem efeitos infringentes.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora